Tribunal: TJSP
Processo: 1026905-92.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026905-92.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante RCA
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026905-92.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 18.239
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1026905-92.2018.8.26.0002.50000
Comarca: São Paulo -Foro Regional de Santo Amaro - 7a Vara Cível
Embargante: RCA Representações Comerciais Ltda.
Embargada: Bradesco Saúde S/A
Juíza: Adriana Borges de Carvalho
Voto n. 18.239
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
229/235, afirmando ser omisso e contraditório, uma vez que somente em 06
de março de 2019, conforme demonstrado no doc. 195 anexo á Apelação, o
apelante, ora embargante, teve acesso às provas novas juntadas, em tempo
posterior à decisão de Primeiro Grau, requerendo a apreciação dos
documentos novos trazidos que demonstram de forma eficaz que houve o
pedido do cancelamento do serviço, bem como ausente a análise do pedido
feito pelo mesmo, referente à compensação de valores pagos a mais em
eventuais saldos a serem quitados. Aduz, por fim, haver contradições no
julgado, posto que, consta no acórdão que o apelante, ora embargante,
utilizou os serviços, o que não confere com a realidade dos fatos, uma vez
que, devido aos problemas de pagamento e as datas de adesão do seguro, o
mesmo e sua família sequer conseguiram usufruir do serviço prestado,
conforme comprovou a exordial, bem como no que tange a data de adesão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026905-92.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 18.239
3
cancelamento, visto que houveram vários pedidos de cancelamento por parte
do embargante, contudo, a embargada além de não dar amparo às solicitações
para que ficasse clara a negociação realizada, não lhe prestou os devidos
serviços e dificultou seu cancelamento, não lhe restando outra saída senão
pagar as parcelas cobradas mesmo que indevidas.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026905-92.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 18.239
4
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Acrescenta-se
que
são
intempestivas
as
provas
documentais juntadas às fls. 189/213, não havendo a
recorrente comprovado a impossibilidade de tê-las
apresentado quando da contestação, não se cuidando de
documentos novos.
No que concerne à questão de fundo, as alegações tecidas
pela apelante não são coerentes. Informa que o contrato
foi celebrado em 14/11/2015, mas que houve pleito de
rescisão contratual em 18/11/2015, apenas quatro dias
depois, inexistindo justificativas para tanto, e, ainda,
embora afirme que teria efetuado pagamentos nos três
meses seguintes para quitar a multa contratual, em sede
dos embargos monitórios apresentados alegou que nos
meses de fevereiro e março de 2016 efetuou pagamentos
em favor do corretor de seguros, e que, posteriormente,
pagou diretamente a fatura “para evitar o cancelamento
do contrato” (fls. 134/135), havendo solicitado o
cancelamento do contrato em abril em razão da confusão
e prejuízo (fls. 135).
Ora, se havia solicitado o cancelamento do contrato já no
mês de novembro de 2015, não faz sentido que tenha
continuado a efetuar pagamentos até abril de 2016, e que
o tenha feito para evitar o cancelamento do contrato, que,
como alegou, ele mesmo havia pleiteado. Ademais, a
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026905-92.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 18.239
5
autora trouxe demonstrativo constando utilização do
plano nos meses de março e abril de 2016 (fls. 98),
mediante realização de exames e consultas simples, que
não foi impugnada pela ré e afasta sua tese de
cancelamento contratual.
Ainda que tivesse sido causado problema pela atuação
negligente de corretor, cabia à requerida certificar-se da
realização dos pagamentos tempestivamente, e buscar o
ressarcimento, e caso efetivamente tivesse solicitado o
cancelamento do contrato em novembro de 2015, não
deveria ter continuado a realizar pagamentos e utilizar o
plano, mas sim, concretizar a rescisão contratual.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.